Tribunal: STF
Processo: RE 142414
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  PREPARO  -  OPORTUNIDADE.
O preparo  do  recurso extraordinário  há de ser  feito  considerada
a intimação do recorrente para tanto. Inexistente esta última, há de se
ter  como oportuno  o preparo  ocorrido vinte  e quatro  horas
após a expedição da competente guia.